Tribunal: TJSP
Processo: 1007513-85.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Não conhecimento do recurso quanto à irresignação contra cobrança de serviços de terceiros, correspondentes bancários, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, gravame e seguro - Inovação recursal em tais aspectos - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Não conhecimento do recurso quanto à irresignação contra cobrança de serviços de terceiros, correspondentes bancários, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, gravame e seguro - Inovação recursal em tais aspectos - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados – Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratório de 1,80% a.m, que está aquém da taxa média de mercado informada ao Banco Central (2,00% a.m), não evidenciando-se abusividade - Comissão de permanência – Cobrança mascarada - Cumulação com multa, correção monetária e juros – Impossibilidade – Admissível sua cobrança, desde que isolada e limitada à somatória dos juros remuneratórios e moratórios contratados – Aplicação das teses consolidadas no REsp 1.050.114/RS e das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ – Recurso parcialmente provido na parte conhecida para limitar a cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinada a repetição na forma simples de valores comprovadamente pagos a maior, autorizada a compensação. Dada a sucumbência em parte mínima pela ré, custas, despesas do processo e honorários advocatícios a cargo da parte autora, mantidos o percentual fixado em sentença (10% do valor da causa), observada a gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007513-85.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ROBSON
CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram em
parte do recurso, e, na parte conhecida, deram parcial provimento. V.U.l
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
2
Voto no 21015
Apelação no 1007513-85.2018.8.26.0126
Apelante: Robson Custódio
Apelada: BV Financeira S/A., Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Caraguatatuba
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
cerceamento de defesa rejeitada - Não conhecimento do recurso
quanto à irresignação contra cobrança de serviços de terceiros,
correspondentes bancários, tarifa de avaliação do bem, registro de
contrato, gravame e seguro - Inovação recursal em tais aspectos -
Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente
ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados
Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do
valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é
possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um
ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp
973.827/RS) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e
596 do STF - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratório
de 1,80% a.m, que está aquém da taxa média de mercado
informada ao Banco Central (2,00% a.m), não evidenciando-se
abusividade - Comissão de permanência Cobrança mascarada -
Cumulação com multa, correção monetária e juros

Impossibilidade Admissível sua cobrança, desde que isolada e
limitada à somatória dos juros remuneratórios e moratórios
contratados
Aplicação das teses consolidadas no REsp
1.050.114/RS e das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ
Recurso parcialmente provido na parte conhecida para limitar a
cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula
472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinada a
repetição na forma simples de valores comprovadamente pagos a
maior, autorizada a compensação. Dada a sucumbência em parte
mínima pela ré, custas, despesas do processo e honorários
advocatícios a cargo da parte autora, mantidos o percentual
fixado em sentença (10% do valor da causa), observada a
gratuidade judiciária.
A r. sentença de fls. 128-135, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observada a gratuidade judiciária concedida ao demandante.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado.
Preliminarmente argui cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova
pericial. No mérito, alega, resumidamente, ser indevida a aplicação do sistema de
amortização de juros utilizado (Price), que implica em incidência de juros sobre juros,
devendo este ser substituído pelo método de GAUSS. Inconstitucionalidade da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
3
2170-36/01 que ainda está pendente de julgamento pela ADI 2.316. A taxa de juros
remuneratório do contrato seria superior à taxa média de mercado. Seriam abusivas as
tarifas de serviços de terceiro, correspondente bancário, registro de contrato, avaliação do
bem, comissão de permanência, gravame e seguro, porquanto não comprovada a prestação
dos serviços, de modo a serem declaradas nulas (fls. 139-160).
Não houve resposta, consoante certidão de fl. 163.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.
Estatui o artigo 370 do NCPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a
questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de maneira que os
contornos da lide já permitiam solução da questão.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171/8-SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j.
05/10/1984, DJ 07/12/1984).
Logo, rejeita-se a preliminar.
Outra questão que merece aprofundamento, antes da análise meritória, refere-
se as alegações recursais da parte autora, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão
somente na apelação, ou seja, após a estabilização objetiva da demanda e mais,
posteriormente ao exame exauriente da sentença.
Nesse cenário, no tocante à irresignação contra cobrança de serviços de
terceiros, correspondentes bancários, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato,
gravame e seguro veiculados em razões de apelação o recurso não merece ser conhecido,
pois se trata de tese nova, não deduzida na pretensão inicial.
Na exordial o apelante não fez menção alguma a tais encargos. Assim, não
pode em sede recursal discutir tais temas, pois tratam-se de inovação vedada pelo art. 1.014
do diploma processualista, uma vez que desacompanhada de motivo de força maior a
justificá-la sequer alegada, muito menos comprovada.
Sobre o dispositivo em comento, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Essa regra tem por finalidade obstar a deslealdade processual, coibindo o
intuito de ocultação e o desiderato de surpreender a parte contrária, com
alegações de fato que não foram, oportunamente, apresentadas. É evidente,
portanto, que o dispositivo concretiza o princípio da boa-fé processual (art.
5o, CPC), de sorte que somente se permite a inovação, na apelação, em
matéria de fato, se efetivamente restar comprovado um motivo de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
4
maior”. (Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed. reform.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 191).
Configura-se, assim, flagrante inovação recursal, motivo pelo qual não pode
ser conhecido o recurso nesse ponto, visto que impede o exato conhecimento da pretensão
deduzida, cerceando o direito de defesa da parte adversa e violando o princípio do duplo
grau de jurisdição.
Passa-se, então, ao mérito.
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
28-06-2017 (fls. 39-40 e 106-115).
Não há qualquer ilegalidade em relação à tabela Price, se avençada ou
quando utilizada apenas para prévia composição do valor das mensalidades.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 32.676,57, a ser quitada com o pagamento de 60 prestações iguais
e fixas de R$ 901,00, cada uma. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 1,80%, estabelecendo a taxa de juros anual de 23,87%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado a fls. 41-54, mormente considerando
que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato bancário
objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Não merece guarida a alegação do requerente de que a Medida Provisória
2.170-36.2001 seria inconstitucional, sob o argumento de que abordaria em seu artigo 5o
matéria estranha ao seu objeto, ferindo a Lei complementar no 95 de 26/02/1998 que
estabelece regras para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal.
Referida Lei complementar tem conteúdo programático, e ela mesma já
prevê em seu artigo 18 que “Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante
processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
5
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “Quanto à
inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a
divergência de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição
Federal”2, e que “Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória
são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo”3.
O trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, por si só, não
tem o condão de suspender a eficácia da Medida Provisória 2.170-36.2001.
Sobre esse tema, em julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS,
incidente de julgamento de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
restou consignado que “até que seja encerrado o julgamento do referido processo, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas
por instituições financeiras. O princípio da imperatividade assegura a auto-executoriedade
das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder
Judiciário. Ainda que esta presunção seja 'iuris tantum', a norma só é extirpada do
ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão, na
hipótese específica do art. 5o da MP no 1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem
mesmo em sede liminar”4.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, descabida a alegação do apelante de que haveria excessividade
na cobrança. Cumpre observar que a taxa mensal contratada é de 1,80% e a taxa média de
mercado apurada foi de 2,00% a.m., segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco
Central do Brasil (BACEN), para a operação de crédito, na mesma modalidade e período5. Portanto, a
contratada com o autor está 0,20% aquém da média do mercado, o que não evidencia abusividade.
Com relação à alegação de cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos, verifico que da cláusula “5. Encargos em razão da inadimplência” (fl.
107) se extrai a cobrança dos índices informados no campo 6 do preâmbulo do
instrumento, o qual, por sua vez, estabelece a cobrança de “juros remuneratórios para
operações em atraso” de 14,20% ao mês e de multa de 2% (fl. 106), a indicar que a
comissão de permanência foi disfarçada.
Assim, constatada a cobrança cumulada entre a comissão de permanência e
multa, de rigor a revisão desta cláusula contratual, entendendo-se por cabível apenas a
cobrança da comissão de permanência, no caso “juros remuneratórios para operação em
2 Ag. Reg. no RE 835518/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/10/2014.
3 STF - ADI-MC no 1700/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU 31.05.2002, p. 41.
4 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
5https://www.bcb.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
6
atraso” que, então, não poderá extrapolar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
estipulados no contrato, compostos por: juros remuneratórios vigentes no período de
normalidade (item 5.2 - 1,80% a.m), juros moratórios de até 12% ao ano e multa de 2%
a.m, em conformidade com entendimento do E. STJ:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da
inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios
pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual”6.
O valor pago a maior decorrente da indevida cumulação deve ser restituído a
parte autora de forma simples e não em dobro (art. 42 do CDC), porquanto, não
vislumbrada má-fé da recorrida. Admite-se, porém, a compensação com eventual saldo
devedor.
Considerados os pedidos veiculados na petição inicial, o apelante decaiu de
maior parte, a arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro (artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil), a serem mantidas nos termos da sentença.
No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ,
2a Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela Egrégia Corte Superior,
deixo de dispor acerca de honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese,
uma vez que não caracterizada a situação de recurso não conhecido ou desprovimento
integral (item b).
Diante do exposto, não se conhece em parte do recurso, e, na parte
conhecida, dá-se parcial provimento ao apelo para limitar a cobrança da comissão de
permanência nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não
poderá extrapolar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estipulados no
contrato, compostos por: juros remuneratórios vigentes no período de normalidade (1,80%
a.m), juros moratórios de até 12% ao ano e multa de 2% a.m, determinada a repetição na
forma simples de valores comprovadamente pagos a maior, com correção monetária desde
os desembolsos, e juros moratórios legais a partir da citação, autorizada a compensação.
MENDES PEREIRA
Relator
6 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013. AgRg no AREsp 304154-MS,
Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126 -Voto no 21015 – Caraguatatuba - RGRB
7